Tribunal: TJSP
Processo: 1053666-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem – Ré não recorre do reconhecimento de sua responsabilidade objetiva e da indenização por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 – Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento – Pretensão de arbitramento em R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Atualização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem – Ré não recorre do reconhecimento de sua responsabilidade objetiva e da indenização por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 – Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento – Pretensão de arbitramento em R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053666-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LIZETE ROSSATO STEFANELO, é apelado TRANSPORTES AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053666-26.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43530
APEL.No: 1053666-26.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Lizete Rossato Stefanelo
APDOS. : Transportes Aéreos Portugueses S/A Tap
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Ramos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Contrato de
transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem
Ré não recorre do reconhecimento de sua
responsabilidade objetiva e da indenização por dano
moral arbitrada em R$ 3.000,00 Dano moral
Majoração do “quantum” indenizatório Cabimento
Pretensão de arbitramento em R$ 10.000,00
Inadmissibilidade
Indenização fixada em R$
5.000,00 - Atualização monetária a partir da data
deste acórdão Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou a ré a pagar R$ 3.000,00 à autora, a título de
indenização por dano moral, mais as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Pugna a autora pela majoração do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada após o início da
vigência da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os
ditames da nova legislação processual civil.
2.2. A apelante ajuizou esta ação de reparação de danos
contra a apelada (Transportes Aéreos Portugueses S/A Tap) porque teve sua
mala extraviada por três dias em viagem turística à Roma, o que lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053666-26.2019.8.26.0100 -Voto no
3
dano moral.
A sentença que reconheceu a responsabilidade civil
objetiva da ré pela falha na prestação dos seus serviços somente foi objeto de
recurso da autora, que pretende a majoração do “quantum” indenizatório.
Assim, quanto à falha nos serviços e quanto ao dano
moral, a sentença fez coisa julgada, restando, agora, a análise do valor da
indenização.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053666-26.2019.8.26.0100 -Voto no
4
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
É evidente que todos os incômodos, as atribulações, as
expectativas desfeitas de uma viagem turística prazerosa, revezes, horas de
sono perdidas, desconfortos, correspondem ao dano moral sofrido, nisso
incluída a privação da bagagem durante a viagem.
Sopesados esses fatores [notadamente porque a autora
ficou privada de sua bagagem por três dias e foi obrigada a comprar roupas e
itens de higiene pessoal], observado o critério da razoabilidade e presente a
necessidade de se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou
exageros a indenização por dano moral fixada na sentença é elevada de
R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, sendo exagerada a pretensão de R$
10.000,00.
A correção monetária incide a partir da data deste acórdão
(cf. súmula 362 do STJ).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator